Tribunal: STF
Processo: ARE 1483555
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso em Habeas Corpus n. 180.861/SP, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA PREJUDICADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE REINCIDENTE E FORAGIDO QUANDO NOVAMENTE PRESO EM FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



      II - Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifico que na data de 12/07/2023, sobreveio sentença na qual o recorrente foi condenado às penas de onze anos, quatro meses e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de vinte e cinco dias-multa, razão pela qual está superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    III - A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometido em concurso de seis agentes, com grave ameaça cometida mediante emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo no qual os agentes subjugaram os funcionários de uma loja e subtraíram dinheiro e aparelhos celulares das vítimas e 176 aparelhos celulares com identificação da loja; seja em razão de o paciente ostentar maus antecedentes, e reincidência, e estar foragido do sistema prisional quando novamente preso em flagrante, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.



      Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 73).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LIV, LV, LVII e LXVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Ressaltou que “foi impetrado Habeas Corpus visando a revogação da prisão preventiva pelas seguintes razões: i) ausência de reconhecimento e provas para demonstrar eventual periculosidade do agente; b) contrariedade nos depoimentos das testemunhas de acusação, demonstrando estar o paciente sofrendo grave constrangimento ilegal; c) ausência de reconhecimento formal em audiência e prova de autoria; d) excesso de prazo, eis que se encontra preso desde o dia 29.09.2022; e) e fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 2, e-doc. 75)



    Asseverou que “a prisão, antes da condenação definitiva, pode ser decretada segundo o prudente arbítrio do magistrado, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. No caso sob exame, o indeferimento do pedido de liberdade provisória fundou-se na necessidade de se preservar a ordem pública em razão da gravidade abstrata dos delitos e por conveniência da instrução criminal, fazendo-se alusão ao potencial intimidador em crimes dessa natureza, fundamentos insuficientes para se manter o paciente na prisão” (fl. 5, e-doc. 75).



    Assinalou que “o recorrente foi custodiado em 28/09/2022 e a ação penal foi proposta somente em 17/10/2022, mesmo se tratando de processo de réu preso. Somente por aqui, tem violação ao art. 46 do CPP. Apresentada Resposta à Acusação pelo recorrente e demais acusados, somente no dia 14/12/2022 é que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/01/2023. Isso porque, é a própria Constituição Federal que, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos o direito a um julgamento em prazo razoável, ‘o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade’. A prisão preventiva, não se pode descuidar da razoável duração do processo” (fl. 6-7, e-doc. 75)



    Argumentou que “a prisão preventiva foi decretada exclusivamente com base na mera gravidade da infração e na suposição de que o paciente poderia praticar ‘atos tendentes ao impedimento da apuração da verdade real e oitiva judicial pela vítima’, bem como se furtar à futura aplicação da lei penal, com emprego de fórmulas de estilo hipotéticas válidas para todos os casos e para qualquer imputado, sem base em elementos fáticos concretos. Ocorre que simples possibilidades, meras suspeitas, ilações, suposições ou conjecturas não autorizam a imposição da prisão cautelar. Assim como o réu poderia fugir ou coagir a vítima e testemunhas, ele também poderia não fazer nada disso. A presunção, com base naquela conjectura, seria de culpabilidade, e não de inocência” (fl. 8, e-doc. 75)



    Pediu fosse o recurso “provido, de modo que o r. Acórdão farpeado seja reformado para ser concedida a ordem de habeas corpus em caráter liminar. No mérito, requer, ainda, seja definitivamente cassado o v. Acórdão, concedendo-se a ordem, revogando-se a prisão preventiva do recorrente” (fl. 10, e-doc. 75)



    3. Em 9.2.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 77).



    No agravo, o agravante enfatiza que “não houve a devida apreciação ou fundamentação, ainda que mínima, mas suficiente, para justificar a proporcionalidade e necessidade de manutenção do decreto prisional cautelar. O recorrente foi custodiado em 28/09/2022 e a ação penal foi proposta somente em 17/10/2022, mesmo se tratando de processo de réu preso. Somente por aqui, tem violação ao art. 46 do CPP. Apresentada Resposta à Acusação pelo recorrente e demais acusados, somente no dia 14/12/2022 é que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/01/2023. Isso porque, é a própria Constituição Federal que, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos o direito a um julgamento em prazo razoável, ‘o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade’. A prisão preventiva, não se pode descuidar da razoável duração do processo. No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto n. 678 de 6/11/1992, estipula, em seu art. 7º – sobre direito à liberdade pessoal –, § 5º, que toda pessoa ‘tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável’. Portanto, não há falar em que a matéria constitucional seria reflexa ou indireta, na medida em que houve nítida violação ao art. 5º, inciso LXXXVII, da Carta Magna, não havendo espaço para aplicação do Tema 660” (fls. 2-3, e-doc. 79).



    Realça que “não se arguiu em nenhum momento o reexame da prova, pois para constatação da ilicitude da prisão não se exige a análise das provas já produzidas. E para isso ser constatado não se exige reexame das provas dos autos, bastando mera revalorização, mera olhadela, especialmente no v. acórdão recorrido. São questões estritamente jurídicas e de interpretação ao texto da lei constitucional, demandando ‘mera olhadela e revalorização’, e não reexame de prova, como sugerido pelo Preclaro Desembargador Presidente do Sodalício paulista” (fl. 4, e-doc. 79).



    Pede “provimento do presente Agravo para se reformar a r. decisão agravada e admitir o Recurso Extraordinário, tal como interposto, reformando-se o v. acórdão” (fl. 4, e-doc. 79).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LIV, LV, LVII e LXVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça. As instâncias antecedentes consideraram consistentes as provas de autoria e materialidade do crime imputado ao agravante e adequada a prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da conduta, tendo sido afastadas as arguições de nulidade, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “A defesa repisa os argumentos de mérito, sustentando a ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar, bem como a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.



      Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida. 



    Conforme consta na decisão agravada, Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifico que na data de 12/07/2023, sobreveio sentença na qual o recorrente foi condenado às penas de onze anos, quatro meses e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de vinte e cinco dias-multa, razão pela qual está superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Quanto à alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometido em concurso de seis agentes, com grave ameaça cometida mediante emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo no qual os agentes subjugaram os funcionários de uma loja e subtraíram dinheiro e aparelhos celulares das vítimas e 176 aparelhos celulares com identificação da loja; seja em razão de o paciente ostentar maus antecedentes, e reincidência, e estar foragido do sistema prisional quando novamente preso em flagrante, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    Nesse sentido: HC n. 746.144/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/4/2023; AgRg no HC n. 802.845/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023; AgRg no HC n. 792.071/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 795.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/4/2023; DJe de 24/4/2023; AgRg no RHC n. 178.042/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/4/2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fls. 5-6, e-doc. 73).



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal). A ofensa à Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021). 



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. Sobre a alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou o Tema 339 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    O respectivo acórdão recebeu a ementa que segue transcrita: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010.)



      Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a ocorrência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas.



      No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido.



      Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III)” (fls. 2-3, e-doc. 77).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora